Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-65.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. F. D. - CPF: 066.182.051-31 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), VALERIA FERREIRA DE ARRUDA DORILEO - CPF: 808.987.341-34 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VALERIA FERREIRA DE ARRUDA DORILEO - CPF: 808.987.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS
. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO
PELO DEVEDOR
EM FAVOR DE MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra
sentença
que, embora tenha reconhecido o pagamento da quantia executada (R$ 15.092,24) e extinto o cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de levantamento imediato do valor depositado em juízo. A verba, oriunda de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, pertence à autora, menor de idade, e seria destinada ao custeio de despesas com saúde, educação e subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a recusa judicial ao levantamento de valores depositados em favor de menor, mesmo após o pagamento da obrigação e extinção do cumprimento de sentença, encontra respaldo legal
e
estabelecer se, diante da comprovação de necessidade urgente, é juridicamente admissível autorizar o levantamento imediato da quantia para fins de subsistência, saúde e educação da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 227, e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram prioridade absoluta à garantia dos direitos fundamentais da criança, inclusive à vida, à saúde e à educação, devendo esses bens jurídicos
prevalecer
sobre formalismos processuais.

O art. 1.748, I, do Código Civil autoriza expressamente os representantes legais a administrar os bens dos filhos menores para cobrir despesas ordinárias e extraordinárias, desde que revertam em benefício direto da criança.

A permanência do bloqueio judicial do valor já reconhecido como devido e quitado gera prejuízo concreto e imediato à menor, inviabilizando o exercício pleno do direito já reconhecido judicialmente, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

A comprovação documental das necessidades urgentes da menor, como tratamentos médicos em outro estado e pagamento de mensalidades escolares, demonstra situação de excepcionalidade que justifica o levantamento imediato do valor.

A Procuradoria-Geral de Justiça reconhece que a indisponibilidade dos recursos afronta a dignidade da menor e resulta em sacrifício desproporcional, desprovido de amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor oriundo de indenização por dano moral reconhecida judicialmente em favor de menor pode ser levantado pelo representante legal, quando comprovada a necessidade urgente e o uso em benefício direto da criança.

A indisponibilidade de quantia de titularidade da menor, sem justificativa plausível, compromete o princípio do melhor interesse da criança e a efetividade da tutela jurisdicional.

A proteção patrimonial da criança não pode se sobrepor a direitos fundamentais como saúde, educação e subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CC, art. 1.748, I.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais
julgado extinto
diante da quitação do valor executado
, com indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente em nome da
autora, menor de idade, até ulterior deliberação ou superveniência de fato novo devidamente comprovado.

A apelante
s
ustenta que o bloqueio dos valores compromete direitos fundamentais da infante, pois ela necessita dos recursos para custear tratamento médico especializado em São Paulo, mensalidades escolares, plano de saúde, alimentação e demais despesas indispensáveis ao seu desenvolvimento.

Defende que a manutenção do montante em juízo viola o princípio do melhor interesse da criança e afronta dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, como o artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 1.748, I, do Código Civil, que autoriza a utilização dos bens do menor em benefício direto deste.

Requer
o provimento do Recurso
para
que seja
autoriza
do
o levantamento imediato dos valores
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se favoravelmente ao provimento do
R
ecurso
.

Afirm
a
que os pais, no exercício do poder familiar, são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores, conforme previsão do artigo 1.689 do Código Civil, e que, inexistindo indícios de desvio de finalidade, risco patrimonial ou irregularidade na destinação dos valores, não se justifica a negativa de expedição de alvará.

Ressalt
a
que a quantia em discussão pertence indubitavelmente à menor, oriunda de indenização por danos morais, cuja finalidade é assegurar sua saúde, educação e dignidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Cumprimento de Sentença apresentado pela apelante foi extinto em razão do pagamento do valor executado
(R$15.092,24)
, mas
foi
indeferi
do
o levantamento do refer
ido montante depositado em juízo, até ulterior deliberação ou superve
niência de fato novo.

A quantia em questão
pertence à apelante, p
ois
é fruto de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, cujo titular é a menor.

Os recursos destinam-se a garantir sua subsistência, tratamento de saúde e educação, elementos que se enquadram no princípio constitucional do melhor interesse da criança, previsto no art
igo
227 da Constituição Federal, e no art
igo
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, o art
igo
1.748, I, do Código Civil autoriza o representante legal a administrar os bens do filho para atender despesas ordinárias e extraordinárias, desde que revertam em benefício direto.

No caso, os documentos juntados comprovam a necessidade de tratamentos médicos
e custeio de
mensalidades escolares, demonstrando situação de urgência que torna
desa
rrazo
ada
a
continuidade
do bloqueio judicial.

A negativa ao levantamento inviabiliza o exercício de um direito elementar,
visto que
impede que a titularidade do crédito seja efetiva, prejudicando diretamente a saúde e o desenvolvimento da
menor
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
destaca que a indisponibilidade dos valores afronta a dignidade da menor e compromete a efetividade da tutela jurisdicional
.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravaria situação já delicada, impondo sacrifício desproporcional e sem respaldo
na lei
. A proteção do patrimônio da
apelante
deve ser observada, mas não pode se sobrepor à sua integridade física, saúde e educação, que são bens jurídicos prioritários.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para autorizar o levantamento imediato da quantia depositada
judicialmente
em favor da
autora/
apelante, a ser utilizad
a
em
seu
benefício direto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025